Tribunal: STF
Processo: HC 97368
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR INDEFERIDA EM 
   OUTRO HC. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
   ORDEM DENEGADA.
I - Não se conhece de habeas corpus cuja matéria
   não foi apreciada pela autoridade apontada como coatora.
II - A
   deficiência na instrução do pedido impede que se verifique a 
   caracterização do alegado de constrangimento ilegal.
III - 
   Habeas Corpus não conhecido.